Tribunal: TJSP
Processo: 2242703-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à Executada. Inexistência de notícia de que o imóvel tenha sido vendido ou esteja produzindo renda, ou de confusão patrimonial entre a Executada e sua sócia. Recurso desprovido.